Tribunal: TJDFT
Processo: 0720279-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720279-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANILDE DE ARAUJO GALDINO, LALESKA PEREIRA SOUZA DA SILVA, CLAUDIO VINICIUS GALDINO DA SILVA, MARIA CLARA GALDINO DE ARAUJO AGRAVADO: MAYARA CRISTINA RIBEIRO GALDINO ALENCAR DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator